Tribunal: TJDFT
Processo: 0000243-11.2019.8.07.0000
Órgão julgador: JAIR SOARES
Órgão colegiado: CONSELHO ESPECIAL
Data de julgamento: 2020-05-19
Data de publicação: 2020-06-02

Ementa:
Ação direta de inconstitucionalidade. Lei Distrital 5.966/2017. Vício de iniciativa. Competência privativa do chefe do Poder Executivo.
1 – A inconstitucionalidade formal ocorre quando, no processo legislativo, há afronta direta às normas da Lei Orgânica do Distrito Federal.
2 - A Lei Distrital n. 5.966/17, de iniciativa parlamentar, ao promover alterações na estrutura e funcionamento da administração do Distrito Federal, instituir novas atribuições para o Detran-DF, criar gratuidade de serviço público e despesas para o erário, invade a competência privativa do chefe do Poder Executivo, afrontando, assim, disposições da LODF.
3 - Ação julgada procedente.